Tribunal: TJDFT
Processo: 0702536-48.2017.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0702536-48.2017.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: MERCEARIA MANOEL LTDA - ME, ERICA CRISTINA DE SOUZA BENIZ, ANTONIO MARQUES DA SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença (Id 37287105) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora apelante em desfavor de Mercearia Manoel Ltda. - ME, Érica Cristina de Souza Beniz e Antonio Marques da Silva, homologou o acordo entabulado entre as partes e determinou o arquivamento do processo, na forma do art. 487, III, b, c/c o art. 924, II, do CPC. Sem custas e sem honorários. A parte autora opôs embargos de declaração (Id 37288311), os quais foram rejeitados (Id 37288319). Inconformado, o Banco do Brasil S.A. interpôs recurso de apelação. Em razões recursais (Id 37288327), requer, em apertada síntese: “seja admitido e provido, para o fim de cassar a sentença e determinar, além da homologação da transação, também a suspensão do feito até o cumprimento final do acordo previsto para 21/06/2023”. Preparo recolhido (Ids 37288328 e 37288329). Contrarrazões da parte apelada (Id 37288334), pugnando pelo desprovimento do recurso. Compulsando os autos, verificou-se que o acordo discutido entre as partes (Id 25091625) tem como data estipulada para o cumprimento final a de 21/6/2023. Considerando já ter sido ultrapassada referida data, em despacho de Id 51463310, esta Relatoria facultou à parte apelante oportunidade para se manifestar, no prazo de 5 dias, se persistia seu interesse no julgamento da apelação, sob pena de não conhecimento do recurso. Na sequência, a parte apelante manifestou a desistência do recurso, tendo em vista a liquidação da operação objeto da demanda (Id 51886592). É o relato do necessário. Decido. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. O art. 998 do CPC (“Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”) prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar as desistências apresentadas pelas partes. Segundo o caput do art. 200 (“Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.”) do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos: Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery). No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII, prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. À vista do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da apelação manifestada pelo apelante na petição de Id 51886592, com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT, para que surta os efeitos processuais. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e, após as comunicações e registros necessários, encaminhem-se ao juízo de origem para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora